Tribunal: STF
Processo: ACO 3066
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CRÉDITO. PENDÊNCIAS ORIUNDAS DO PODER LEGISLATIVO ESTATAL, DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.